Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. DINÂMICA DO SEGURO INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. ANÁLISE JURÍDICA. ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES. RISCO COBERTO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 768, DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COBERTURA DEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PERDA TOTAL. FRANQUIA E SALDO DE PRÊMIO DEVIDOS. CORRETORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ABALO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADO.

1. Consoante o Enunciado no 616, da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, “a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

2. Não havendo controvérsia quanto à dinâmica do sinistro, ocorrido com a submersão de veículo em viaduto alagado, mostra-se correto o julgamento antecipado da lide, que demanda análise de questões eminentemente jurídicas.

3. O agravamento intencional do risco a que alude o art. 768, do CC, pressupõe dolo ou culpa grave do segurado e deve ser avaliado à luz do princípio da boa-fé. Assim, o só fato de a condutora ter ingressado em “tesourinha” alagada, acarretando calço hidráulico no motor e outros danos ao veículo, conquanto possa ser caracterizado como ato culposo, por imprudência, não caracteriza culpa grave, de modo a respaldar a negativa de cobertura securitária.

3. Não estando caracterizada a perda total do veículo, que se daria caso o custo de reparo superasse setenta e cinco por cento (75%) do seu valor de mercado, conforme previsto na apólice e em suas condições gerais, o pedido há de ser acolhido apenas no tocante à determinação de providenciar o reparo, condicionado, ainda, ao depósito do prêmio vencido e da franquia.

4. Não havendo imputação de atos concretos à corretora de seguros no processo de indeferimento da cobertura securitária, a indenização há de ser suportada exclusivamente pela seguradora.

5. A compensação por danos morais para pessoa jurídica pressupõe comprovação de abalo à sua honra objetiva, materializada pela sua credibilidade, reputação e imagem.

6. Apelo parcialmente provido.